Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003), com fundamento na confissão do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, deve ser mantida a condenação.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - O STJ pacificou o entendimento no sentido de ser desnecessária a comprovação do efetivo potencial lesivo da arma de fogo, mediante exame pericial, para fins de consumação do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, porquanto se trata de crime de perigo abstrato.
IV - Recurso conhecido e desprovido.